Tribunal: TJES
Processo: 0008479-62.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008479-62.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA

RELATOR:
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação interposta e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. O embargante sustenta contradição na decisão embargada, alegando que a majoração dos honorários seria incompatível com a ausência de contrarrazões à apelação e que a fixação inicial já teria atingido o patamar máximo previsto no art. 85, § 3º, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou erro material ao majorar os honorários advocatícios na fase recursal, à luz do disposto no art. 85, §§ 3º e 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm a finalidade de suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso concreto, não se verifica qualquer desses vícios no acórdão embargado.

4. A majoração dos honorários advocatícios na fase recursal decorre da aplicação do art. 85, § 11, do CPC, independentemente da apresentação de contrarrazões, bastando a interposição de recurso pelo vencido.

5. O patamar máximo previsto no art. 85, § 3º, II, do CPC refere-se a honorários fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido em montantes superiores a 200 salários-mínimos. No caso, como o valor da causa não ultrapassa esse limite, aplica-se o art. 85, § 3º, I, que estabelece percentuais entre 10% e 20%, sendo a majoração para 12% plenamente compatível com a legislação vigente.

6. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, sem contradições ou omissões, inexistindo necessidade de correção ou esclarecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, independe da apresentação de contrarrazões pelo recorrido, bastando a interposição de recurso pelo vencido.

O limite máximo previsto no art. 85, § 3º, II, do CPC não se aplica quando o valor da causa não ultrapassa 200 salários-mínimos, devendo ser observado o percentual previsto no inciso I do mesmo dispositivo.

A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impede a interposição de embargos de declaração com intuito meramente infringente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 3º, I e II, e 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão de Id.8492452, por meio do qual esta c. Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto e, no mérito negou provimento, bem como majorou os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do Estado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (ID. 8625949), o embargante alega contradição no acórdão, sustentando que:
(i)
a majoração dos honorários é incompatível com a ausência de contrarrazões à apelação, o que afastaria a necessidade de trabalho adicional na fase recursal; e
(ii)
a fixação inicial dos honorários em primeiro grau já atingiu o patamar máximo previsto no art. 85, § 3º, II, do CPC, inviabilizando incremento.

Pois bem. Considerando a presença dos requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso, todavia adianto que não assiste razão ao embargante, pois o acórdão embargado não possui quaisquer dos vícios listados no art. 1.022, do CPC. Explico.

Os embargos de declaração, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou a corrigir eventual erro material de que padeça o decisum atacado.

Ocorre que,
in casu
, não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria este Órgão Julgador ter se pronunciado, muito menos obscuridade, contradição ou erro material capaz de impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, observo que as razões de decidir foram devidamente evidenciadas no julgamento do apelo interposto pelo ora embargante.

O acórdão constou ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – DANO NÃO COMPROVADO – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

2. No caso dos autos o juízo a quo consignou expressamente na sentença que "tendo a empresa ré executado o contrato, ainda que houvesse nulidade no procedimento ou na contratação, deveria ser indenizada pelo que fez. E, como visto, cumpriu o que havia sido contratado”. Sendo assim, ainda que reprovável as condutas perpetradas, não se pode deixar de considerar que os serviços contratados foram efetivamente prestados, razão pela qual, não caberia a devolução dos valores já pagos, sob pena de configurar um enriquecimento ilícito da Administração Pública.

3. Não há que se falar em reforma da sentença recorrida por estar em conformidade com a diretriz prevista no art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 (art. 149, Lei nº 14.133/2021).

4. Recurso desprovido.

O apelante sustenta que a fixação dos honorários advocatícios, em primeira instância, encontra-se no patamar máximo permitido pelo art. 85, § 3º, inciso II, do CPC. Sendo
"mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos."

Todavia, é imperioso mencionar que a verba sucumbencial fixada na origem decorre da aplicação do art. 85, § 4º, inciso III, que preceitua que
"
não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido
,
a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.
"

Ressalta-se, que o valor da presente causa (R$ 113.245,00 - cento e treze mil reais e duzentos e quarenta e cinco reais), não ultrapassa o valor de 200 (duzentos) salários-mínimos, conforme mencionado no art. 85, § 3º, inciso II, do CPC.

Assim, é aplicável ao presente caso o art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, que transcrevo a seguir:
"
mínimo de dez e máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos.
"

Desta forma, o acórdão embargado não padece de vícios sanáveis por embargos declaratórios. A decisão é clara, coerente e fundamentada, não havendo omissão, contradição ou erro material que impeça sua compreensão. A majoração dos honorários observou estritamente os critérios legais, considerando o valor da causa e a conduta recursal do embargante.

A majoração dos honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, está em perfeita consonância com os artigos supracitados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.